Tribunal: TJSP
Processo: 1024550-94.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em relação aos consectários legais, manteve a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em relação aos consectários legais, manteve a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e determinou a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024550-
94.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDMILSON SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024550-94.2014.8.26.0602 -Voto no 12689
2
Voto no 12.689
Apelação n. 1024550-94.2014.8.26.0602
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Edmilson Santos Silva
Origem: Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba
MM. Juiz: José Eduardo Marcondes Machado
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à conversão da licença-prêmio não
usufruída em pecúnia.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em
relação aos consectários legais, manteve a aplicação do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com
a redação dada pela Lei 11.960/09, e determinou a
aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária,
reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei
para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C.
STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 80/96, diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, do Tema no 905 - REsp no 1.492.221/PR; e do Tema no 810 - RE no
870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidor público estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024550-94.2014.8.26.0602 -Voto no 12689
3
aposentado pleiteia a conversão em pecúnia da licença-prêmio não
usufruída quando em atividade.
Após sentença de procedência, a ré apelou, e, em
julgamento unânime por esta Turma, seu recurso foi desprovido, com
determinação quanto à correção monetária, conforme acórdão de fls.
80/96.
Após apresentação de embargos de declaração, o
acórdão de fls. 109/114 rejeitou-os por entender possível a alteração dos
índices da correção monetária, de ofício.
Inconformada,
a
parte
ré
interpôs
recurso
extraordinário, bem como o recurso especial.
E,
nesta
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no bojo do Tema no 905 (cf. despacho de fls. 155/157) e da
decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 (fls.
158/159).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal
quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e
juros moratórios.
A respeito, a sentença havia previsto o cálculo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024550-94.2014.8.26.0602 -Voto no 12689
4
correção monetária e dos juros de mora na forma da Lei 11.960/09 e de
acordo com o determinado na ADI 4425, a partir da citação.
Por sua vez, o acórdão de origem, ao manter a
sentença (no principal), assim determinou em relação à correção
monetária:
(...) Entretanto, no que respeita à correção monetária, a r.
sentença deve ser modificada, mas não nos termos do recurso fazendário.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial
"por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária
não se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA a partir do vencimento de
cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR,
Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a parcela deveria ter
sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos precatórios e
requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com
redação dada pela Lei no 11960/09) não foi objeto de pronunciamento pelo
Supremo Tribunal Federal e será analisado na Repercussão Geral no 810, que trata
da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública em processos de conhecimento, como
no caso dos autos. Tal entendimento deriva da interpretação conferida aos
próprios fundamentos da declaração de inconstitucionalidade firmada nas citadas
ADI's. A declaração de invalidade da disposição legal, tal como posta até agora
(ou seja, antes do julgamento da Repercussão Geral mencionada), não admite
ficções que nos levem a cindir o que se afigura inseparável: se a Taxa Referencial
não é capaz de recompor a inflação para precatório já expedido, não pode sê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024550-94.2014.8.26.0602 -Voto no 12689
5
para a dívida fazendária que ainda não foi objeto de requisição. Ao STF caberá
fazer eventuais disjunções ao apreciar a Repercussão Geral. Por ora, vale a
inconstitucionalidade declarada e sua eficácia vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer violação à
cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de interpretação da decisão de
inconstitucionalidade emanada pelo STF em sede de controle concentrado. A
decisão, ao dar eficácia ao entendimento firmado pela mais alta Corte de Justiça,
presta deferência ao princípio da hierarquia entre os órgãos do Poder Judiciário.
Nesse sentido: (...)
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento adotado,
ao manter a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/09, para o cálculo dos juros moratórios, mas afastar sua
incidência para fins de correção monetária, já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 da
Repercussão Geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024550-94.2014.8.26.0602 -Voto no 12689
6
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de corroborar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo com
o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto do
Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024550-94.2014.8.26.0602 -Voto no 12689
7
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024550-94.2014.8.26.0602 -Voto no 12689
8
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, verifica-se que não comporta nenhum
ajuste no que toca aos juros moratórios.
No entanto, comporta pequeno ajuste no que toca à
correção monetária, diante da definição do IPCA-E como índice a ser
utilizado para este fim nas condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerando o período das parcelas vencidas no
caso concreto).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e do E. Supremo Tribunal Federal
no Tema no 810 da Repercussão Geral, e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao índice para o
cálculo da correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-
E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora